Tribunal: STM
Processo: 7000210-70.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. PORTE DE DROGAS. ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. CRIMINALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO. PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. JUÍZO "A QUO". CONCESSÃO JÁ REALIZADA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Reputa-se preservada a cadeia de custódia quando o acervo probatório conferir a certeza de que a substância apreendida com o Acusado foi a mesma submetida à perícia definitiva, como nos presentes autos.
O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.
No âmbito das Forças Armadas, é garantida a todos os seus integrantes a integralidade das condições necessárias à efetiva prestação do Serviço Militar, incluindo-se, nesse tópico, a devida instrução acerca das consequências de portar entorpecente no âmbito do aquartelamento. Não
há que falar, no caso concreto, em coculpabilidade de qualquer sorte.
O art. 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, uma vez que conta com a presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar sujeito à administração militar".
Não se verifica, porém, qualquer desproporcionalidade no preceito secundário do artigo 290 do Código Penal Militar, quando cominado a acusados que portem pequena quantidade de entorpecente.
Em que pese o incorreto reconhecimento pelo Juízo a quo da incidência do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, observa-se que a reprimenda não pode ser reduzida, nessa fase, aquém do mínimo legal.
Não se aplica à Justiça Militar da União pena privativa de direito, sem a devida previsão na especial Legislação Castrense.
Quanto ao pedido de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, encartado no art. 84 do CPM, verifica-se que não há razão para seu deferimento uma vez que o Juízo a quo já o fez.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000210-70.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: DANILO MOTTA PARÉ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença vergastada,
por seus próprios e legítimos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000210-70.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: DANILO MOTTA PARÉ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE. CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. PORTE DE DROGAS. ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
CRIMINALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO. PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA.
MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO.
INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. JUÍZO "A QUO". CONCESSÃO JÁ
REALIZADA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Reputa-se preservada a cadeia de custódia quando o acervo probatório conferir a certeza
de que a substância apreendida com o Acusado foi a mesma submetida à perícia definitiva,
como nos presentes autos.

O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para
caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das
pessoas.

No âmbito das Forças Armadas, é garantida a todos os seus integrantes a integralidade das
condições necessárias à efetiva prestação do Serviço Militar, incluindo-se, nesse tópico, a
devida instrução acerca das consequências de portar entorpecente no âmbito do
aquartelamento. Não há que falar, no caso concreto, em coculpabilidade de qualquer sorte.

O art. 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, uma vez que
conta com a presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão:
"em lugar sujeito à administração militar".

Não se verifica, porém, qualquer desproporcionalidade no preceito secundário do artigo
290 do Código Penal Militar, quando cominado a acusados que portem pequena quantidade
de entorpecente.

Em que pese o incorreto reconhecimento pelo Juízo a quo da incidência do art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM, observa-se que a reprimenda não pode ser reduzida, nessa fase,
aquém do mínimo legal.

Não se aplica à Justiça Militar da União pena privativa de direito, sem a devida previsão na
especial Legislação Castrense.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, encartado
no art. 84 do CPM, verifica-se que não há razão para seu deferimento uma vez que o Juízo a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
quo já o fez.

Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na
íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e legítimos fundamentos.

Brasília-DF, 23 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 2), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 7/1/2022, que
condenou o ex-Sd Ex DANILO MOTTA PARÉ como incurso no delito tipificado no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em
liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena (evento 1, doc. 1).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9/11/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000167-
93.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 1):

1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das
19h45min, no Alojamento dos Soldados do 2º Esquadrão C Mec, no quartel do 1º
Regimento de Cavalaria Mecanizado (1º R C Mec), em Itaqui/RS, o primeiro denunciado, SD
EV WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL, entregou uma porção de substância com
características de Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha, ao
segundo denunciado, SD EV DANILO MOTTA PARÉ, que se encontrava de serviço de Plantão
ao Alojamento.

2. Efetivamente, naquela data, momentos antes do ocorrido, o SD EV DANILO conduziu o
SD EV ESCOVAL, que cumpria prisão disciplinar, até o alojamento para que este último
apanhasse material de banho.

3. Chegando no alojamento, na região dos armários, o SD EV ESCOVAL entregou um objeto
ao SD EV DANILO, que o colocou no bolso esquerdo de sua gandola, sendo o fato
observado pelo SD EP HUASLEY CARVALHO LIMA, que também estava de serviço do
Plantão ao referido alojamento.

4. Ato contínuo, o SD EP HUASLEY realizou uma revista pessoal no SD DANILO, encontrando
a substância entorpecente objeto dos presentes autos no bolso esquerdo da gandola do
segundo denunciado, comunicando o fato ao 3º SGT TIAGO ROBERTO JUSTEN, Sargento-de-
Dia do 2º Esquadrão C Mec, que apreendeu a substância (Termo de Apreensão de Evento
35-2) e, por sua vez, informou o ocorrido ao 2º TEN ALEXANDRE GILL KOSSOSKI.

5. Testemunhou os fatos o SD EV DANIEL DA SILVA SOARES, que também estava de serviço
de Plantão e escoltava presos disciplinares na ocasião.

6. A Escala de Serviço presente no Evento 38-4 informa que o SD EV DANILO MOTTA PARÉ
(segundo denunciado) se encontrava de serviço na data dos fatos.

7. A substância apreendida foi submetida a exame na Delegacia de Polícia Civil em
Itaqui/RS, lavrando-se Laudo Preliminar de Constatação da Natureza da Substância, que a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
descreve e conclui:

"[...] Pelo aspecto, cor e cheiro, verifica-se se tratar de produto com as características de
MACONHA; [...] A quantia de 0,40 gramas com invólucro [...]".

8. No dia seguinte, 17 de outubro de 2020, o SD EV WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL
foi conduzido para realizar o exame de integridade física na enfermaria da OM. Logo após o
exame, por volta das 10:00 horas, ao tomar conhecimento de que seria preso, empreendeu
fuga correndo pelo pátio do 1o R C Mec em direção ao Portão das Armas.

9. Então, o SD EV MAICON HUDSON DOS SANTOS PIRES, que estava de serviço de sentinela
ao Quartel (Escala de Serviço de Evento 38-4), correu atrás do SD ESCOVAL e o alcançou,
sendo que, durante a tentativa de imobilizá-lo, foi agredido com uma mordida na mão
direita, que causou as lesões corporais descritas nos Autos de Exame presente no Evento
38-1: "corte superficial sem sangramento ativo de cerca de 0,5cm no maior comprimento,
em dorso da mão direita, resultado de mordida ao tentar imobilizar o militar (SD EV
ESCOVAL) em tentativa de fuga da guarnição, sem limitações funcionais devido a lesão."

10. Em seguida, o SD EV ESCOVAL foi efetivamente imobilizado, com auxílio do 3º SGT
VINÍCIUS SIQUEIRA MOTTA, Comandante-da-Guarda, e do SD EV JEAN JACQUES BUSNELLO,
sendo conduzido ao xadrez da OM.

11. Do acima narrado, verifica-se que o SD EV WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL
entregou uma porção de substância com características de Cannabis Sativa Linneu,
vulgarmente conhecida por maconha, ao SD EV DANILO MOTTA PARÉ, que estava de
serviço e a recebeu, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização e em
desacordo com determinação legal. Outrossim, o SD EV WESLEY JOSIE DOS SANTOS
ESCOVAL praticou violência contra o SD EV MAICON HUDSON DOS SANTOS PIRES, que
estava de serviço de sentinela ao Quartel, causando lesões corporais.

12. Assim procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incursos nas seguintes sanções:

1º Denunciado - SD EV WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL, por incurso no artigo 290, §
1º, inciso III, por fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica a militar de serviço; e do artigo 158, §2o, c/c artigo 209, "caput", na forma do
artigo 79, todos do Código Penal Militar, por praticar violência contra militar em serviço,
resultando em lesão corporal no Sd EV MAICON HUDSON DOS SANTOS;

2º Denunciado - SD EV DANILO MOTTA PARÉ, por incurso no artigo 290, "caput", com a
agravante descrita no artigo 70, inciso II, letra "l", do Código Penal Militar.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 2º TEN ALEXANDRE GILL KOSSOSKI; o 3º SGT
TIAGO ROBERTO JUSTEN; o 3º SGT VINÍCIUS SIQUEIRA MOTTA; o SD EP HUASLEY CARVALHO LIMA; o SD EV
DANIEL DA SILVA SOARES e o SD EV JEAN JACQUES BUSNELL e, na condição de ofendido, o SD EV MAICON
HUDSON DOS SANTOS PIRE (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 1).

A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 16/10/2020, que teve como
presidente o 2º Ten ALEXANDRE GILL KOSSOSKI (Processo nº 7000152-27.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 2).

O Termo de Apreensão assim descreveu a substância entorpecente (Processo nº 7000152-
27.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 2):

Aos três dias do mês de agosto de 2020, foi apreendido um pequena quantidade de
substância entorpecente (maconha), na posse de DANILO MOTTA PARÉ, CPF 042.901.370-
16, Identidade 032090257-0, brasileiro, solteiro, 19 anos, militar servindo no 1º Regimento
de Cavalaria Mecanizado, residente da Rua Borges de Medeiros 703, Itaqui-RS, natural de
Itaqui-RS, filho de Antônio Guilherme Ribeiro Paré e Diva Dina Motta, por volta das 19:50

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
horas, do dia 16 de outubro de 2020 [...]

O Laudo Preliminar de Constatação da Natureza da Substância, datado de 17/10/2020, lavrado pela
Delegacia de Polícia Civil de Itaqui/RS, registrou (Processo nº 7000152-27.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 2):

[...] presente os peritos nomeados, a quem a autoridade deferiu o compromisso de
realizarem o exame preliminar em 01 (uma) porção de substância com características
similar a MACONHA, devendo ainda responderem os seguintes quesitos: PRIMEIRO - Qual o
tipo de substância examinada? SEGUNDO - Qual a quantidade examinada? TERCEIRO -
Outros dados que julgarem úteis? AO EXAME RESPONDERAM: RESPOSTAS AOS QUESITOS:
PRIMEIRO: Pelo aspecto, cor e cheiro, verifica-se se tratar de produto com as características
de MACONHA; SEGUNDO: A quantia de 0,40 gramas com invólucro. TERCEIRO: Prejudicado.
E nada mais havendo a constar, encerra-se o presente que, lido achado conforme vai por
todos assinado.

Os Flagranteados foram postos em liberdade em 27/10/2020 (Processo nº 7000152-27.2020.7.03.0203,
evento 49).

O Departamento de Perícias Laboratoriais, do Instituto-Geral de Perícias, sediado no Estado do Rio Grande
do Sul, em 6/12/2020, produziu o Laudo Pericial nº 201535/2020, que assim qualificou o material por ele
recebido (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, evento 28, doc. 2):

[...]

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Vegetal seco de coloração castanho-esverdeada, na forma presada, acondicionado em um
invólucro de plástico.

Massa: 0,441g (zero vírgula quatrocentos e quarenta e um grama(s)), com embalagem.

[...]

RESULTADOS E CONCLUSÃO: No material periciado foi CONSTATADA a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), canabinoide característico da planta Cannabis sativa L.,
conhecida como maconha.

Em 11/11/2020, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 2). Deu-se
a citação dos Acusados em 3/12/2020, que informaram necessitar da assistência da Defensoria Pública da
União (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, evento 26, doc. 1).

Os Acusados foram licenciados a contar do dia 29/12/2020 (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, evento
43).

Em 9/2/2021, foram ouvidos o Ofendido e as testemunhas arroladas na Denúncia, com exceção do SD EV
JEAN JACQUES BUSNELL, tendo o Parquet desistido de sua inquirição (Processo nº 7000167-
93.2020.7.03.0203, evento 59). Na mesma oportunidade, foi nomeado outro defensor para o Acusado ex-Sd
Ex WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL.

As Defesas não arrolaram testemunhas (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, eventos 63 e 64).

Em 8/4/2021 e em 5/5/2021, os Acusados foram interrogados (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203,
eventos 86 e 108).

Registrou a Sentença acerca da prova oral produzida nos autos (evento 1, doc. 1):

2º TEN ALEXANDRE GILL KOSSOSKI declarou que: (1) estava de serviço no dia 16 de
outubro de 2020, como Oficial de Dia, e, quando estava saindo do pernoite, por volta das

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
20h, foi informado pelo SGT JUSTEN que o SD ESCOVAL tinha passado droga para o SD
DANILO; (2) o SGT JUSTEN relatou-lhe que o SD ESCOVAL, quando foi levado para o
Esquadrão, para pegar o material de banho, foi escoltado pelo SD DANILO, sendo que este
último, SD DANILO, durante a condução do SD ESCOVAL, teria pego um objeto, fornecido
por ESCOVAL, que posteriormente se constatou ser maconha; (3) o SD ESCOVAL estava
detido disciplinarmente e o SD DANILO estava de Serviço de Plantão; (4) o SD HUASLEY
estava de plantão da hora, e percebeu uma conversa estranha entre os dois militares e viu
essa passagem de objeto do SD ESCOVAL para o SD DANILO; (5) perguntou para o SD
DANILO o que tinha acontecido, e ele relatou que a droga que estava ali era do SD
ESCOVAL, e que, no dia seguinte, quando o SD ESCOVAL e ele saíssem do quartel, iriam
fumar juntos; (6) posteriormente, na sua inquirição, o SD DANILO informou que a droga era
dele e que não tinha pegado em nenhum momento o objeto com o SD ESCOVAL; (7) a
droga foi encontrada no bolso do SD DANILO, durante uma revista feita pelo SD HUASLEY.

3º SGT TIAGO ROBERTO JUSTEN declarou que: (1) estava de serviço no dia 16 de outubro
de 2020, mas não chegou a ver a hora em que se passaram o material, apenas soube pelo
SD HUASLEY; (2) a droga foi encontrada com o SD DANILO; (3) o SD DANILO apresentou
duas versões: a primeira, que o SD ESCOVAL tinha dado pra ele a substância, e a segunda,
que era dele (SD DANILO), que trouxe, mas não iria usar no quartel, que iria usar no outro
dia, quando saísse de serviço.

SD EP HUASLEY CARVALHO LIMA disse que: (1) estava de Serviço de Plantão, no dia 16 de
outubro de 2020; (2) no seu quarto de hora, o SD ESCOVAL foi ao armário pegar o material
de banho; (3) o SD DANILO foi conversar com ele; (4) viu o SD ESCOVAL entregar algo na
mão do SD DANILO; (5) o SD DANILO viu a testemunha e escondeu o objeto dentro do bolso
esquerdo da gandola.

O 3º SGT VINÍCIUS SIQUEIRA MOTTA e o SD EV DANIEL DA SILVA SOARES nada
esclareceram sobre o fato ocorrido no dia 16 de outubro de 2020.

Em seu interrogatório em Juízo, o acusado WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL reiterou as
declarações prestadas no APF, afirmando que nunca havia visto a droga, e que não a
repassou para o corréu DANILO MOTTA PARÉ, veja-se: (1) estava cumprindo prisão
disciplinar; (2) fui pegar as coisas no armário para tomar banho; (3) o SD DANILO foi atrás e
disse que tinha uma coisa para me mostrar; (4) o SD DANILO começou a procurar no bolso
e não achou; (5) fui para o banho sem saber de nada do que tinha acontecido.

O acusado DANILO MOTTA PARÉ também ratificou as declarações prestadas no APF,
admitindo que a droga era sua, e que só queria mostrá-la ao acusado WESLEY JOSIE DOS
SANTOS ESCOVAL, veja-se: (1) o SD ESCOVAL não alcançou nada; (2) a droga era sua, e só
queria mostrar para o SD ESCOVAL; (3) o SD ESCOVAL não chegou nem a pegar a porção
de maconha que estava com ele (DANILO); (4) à noite foi buscar os presos que estavam em
prisão disciplinar e, quando foi conduzir o SD ESCOVAL para pegar as roupas de banho
dele, abriu o bolso da gandola para mostrar o que tinha ali; (5) não pretendia consumir a
droga dentro do quartel.

Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a juntada das certidões criminais
atualizadas dos Acusados; a Defesa do Acusado ex-Sd Danilo Motta Paré, a vinda aos autos da ficha de
entrevista e seleção complementar e das folhas de alterações completa; e a Defesa do ex-Sd WESLEY JOSIE
DOS SANTOS ESCOVAL, a remessa das folhas de alteração completa e dos formulários de apuração de todas
as transgressões disciplinares (FATD) registrados em nome de seu Assistido (Processo nº 7000167-
93.2020.7.03.0203, eventos 115; 116 e 133). O Juízo a quo deferiu e providenciou o cumprimento das
diligências (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, eventos 118; 119; 120; 124; 138 e 141).

Em 24/8/2021, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Finais, e as Defesas o fizeram em
24/9/2021 e 28/9/2021 (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, eventos 154; 159 e 160).

Em 2/12/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM condenou o ex-

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
Sd Ex DANILO MOTTA PARÉ como incurso no delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-
se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena. Na mesma oportunidade, absolveu o
ex-Sd WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL das imputações contidas na Denúncia, com fulcro nas alíneas
"b" e "e" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (evento 1, doc. 1).

A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar e para a Defesa do ex-Sd WESLEY JOSIE
DOS SANTOS ESCOVAL (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, eventos 207 e 213).

Em 12/1/2022, a Defensoria Pública da União, interpôs Apelação em favor do Acusado ex-Sd DANILO MOTTA
PARÉ (evento 1, doc. 2). Em suas Razões, a Defesa aduz (i) a ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva; (ii) a ausência de perigo efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos chamados
crimes de perigo abstrato; (iii) a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) a desproporcionalidade
da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM; e (v) a aplicabilidade da teoria da
coculpabilidade.

Assim, requer a Defesa a absolvição de seu assistido; a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº
11.343/2006; a desclassificação para o art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, com
aplicação da pena mínima; a incidência da atenuante da confissão espontânea; a aplicação de atenuante,
com base na Teoria da coculpabilidade, nos termos do art. 66 do CP, a fim de que seja reduzido o quantum
da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direitos; a suspensão da pena na
forma do art. 84 do CPM e, por fim, o prequestionamento da matéria (evento 1, doc. 4).

Em Contrarrazões, o Parquet exalta o atino da Sentença hostilizada, requerendo a sua manutenção (evento
1, doc. 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do feito (evento 7).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 2), contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 7/1/2022, que condenou o ex-Sd Ex DANILO MOTTA
PARÉ como incurso no delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena (evento 1, doc. 1).

Para tanto, aduz a ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva; a ausência de perigo
efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato; a aplicabilidade do art.
28 da Lei nº 11.343/2006; a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do
CPM; a aplicabilidade da teoria da coculpabilidade.

O apelo defensivo não comporta deferimento.

De início, aduz a Defesa:

Narra a denúncia que teria sido apreendida substância entorpecente "(...) Pelo aspecto, cor
e cheiro, verifica-se se tratar de produto com as características de MACONHA: (...) A
quantia de 0,40 gramas com invólucro (...)".

Ocorre que inexistem algumas informações relevantes acerca do percurso realizado pelo
material apreendido, como o modo de acondicionamento da substância, se estava lacrada,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
número do lacre, etc.

[...]

[...] a Lei nº 13.964/2019 não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas positivou regras
mínimas para que se possa atribuir aos vestígios e laudos técnicos a certeza necessária à
condenação de pessoa presumidamente inocente.

[...]

Parece evidente que, no caso concreto, os requisitos mínimos não foram adequadamente
atendidos no âmbito do IPM, eis que não há informações básicas sobre: a individualização
da substância apreendida, com a respectiva numeração e lacre. No caso concreto, a
despeito de a Autoridade Policial Militar ter confeccionado termo de apreensão da
substância entorpecente, não há certificação quanto ao lacramento do material, e
encaminhamento à Polícia Federal para perícia, mas tão somente ofício de
encaminhamento, sem segurança quanto à sua individualização.

Considerando, portanto, que a cadeia de custódia "é fundamental para garantir a
idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios, com vistas a preservar a confiabilidade e a
transparência da produção da prova pericial até a conclusão do processo judicial" e que
"confere aos vestígios certificação de origem e destinação e, consequentemente, atribui à
prova pericial resultante de sua análise, credibilidade e robustez suficientes para propiciar
sua admissão e permanência no elenco probatório" (Portaria nº 82 de 16/07/2014 / SNSP -
Secretaria Nacional de Segurança Pública), é certo que o édito condenatório deve se
sustentar não apenas na eventual constatação da existência de perícia sobre substância de
uso proscrito no Brasil, mas na efetiva certeza de que a substância periciada foi aquela
encontrada com o acusado.

[...]

Nesse contexto, a Defesa vem requerer a absolvição do acusado pela ausência de prova
hábil a comprovar a materialidade delitiva, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in
dubio pro reo.

Constata-se, entretanto, que não se pode observar, no presente caso, qualquer violação da cadeia de
custódia da substância apreendida com o Acusado, uma vez que foram adotadas pela Autoridade Policial
Militar todas as cautelas de praxe empregadas em feitos como esse, envolvendo entorpecentes.

Inexiste, outrossim, apontamento por parte da Defesa de qual seria o prejuízo suportado pelo Apelante, uma
vez que não há qualquer indício de que a substância submetida à perícia seja distinta daquela apreendida
com ele.

Nesse sentido, observa-se que o disposto pelo Termo de Apreensão (Processo nº 7000152-
27.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 2):

Aos três dias do mês de agosto de 2020, foi apreendido um pequena quantidade de
substância entorpecente (maconha), na posse de DANILO MOTTA PARÉ, CPF 042.901.370-
16, Identidade 032090257-0, brasileiro, solteiro, 19 anos, militar servindo no 1º Regimento
de Cavalaria Mecanizado, residente da Rua Borges de Medeiros 703, Itaqui-RS, natural de
Itaqui-RS, filho de Antônio Guilherme Ribeiro Paré e Diva Dina Motta, por volta das 19:50
horas, do dia 16 de outubro de 2020 [...]

O Laudo Preliminar de Constatação da Natureza da Substância, datado de 17/10/2020, lavrado pela
Delegacia de Polícia Civil de Itaqui/RS, registrou (Processo nº 7000152-27.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 2):

[...] presente os peritos nomeados, a quem a autoridade deferiu o compromisso de
realizarem o exame preliminar em 01 (uma) porção de substância com características

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
similar a MACONHA, devendo ainda responderem os seguintes quesitos: PRIMEIRO - Qual o
tipo de substância examinada? SEGUNDO - Qual a quantidade examinada? TERCEIRO -
Outros dados que julgarem úteis? AO EXAME RESPONDERAM: RESPOSTAS AOS QUESITOS:
PRIMEIRO: Pelo aspecto, cor e cheiro, verifica-se se tratar de produto com as características
de MACONHA; SEGUNDO: A quantia de 0,40 gramas com invólucro. TERCEIRO: Prejudicado.
E nada mais havendo a constar, encerra-se o presente que, lido achado conforme vai por
todos assinado.

O Departamento de Perícias Laboratoriais, do Instituto-Geral de Perícias, sediado no Estado do Rio Grande
do Sul, em 6/12/2020, produziu o Laudo Pericial nº 201535/2020, que assim qualificou o material por ele
recebido (Processo nº 7000167-93.2020.7.03.0203, evento 28, doc. 2):

[...]

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Vegetal seco de coloração castanho-esverdeada, na forma presada, acondicionado em um
invólucro de plástico.

Massa: 0,441g (zero vírgula quatrocentos e quarenta e um grama(s)), com embalagem.

[...]

RESULTADOS E CONCLUSÃO: No material periciado foi CONSTATADA a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), canabinoide característico da planta Cannabis sativa L.,
conhecida como maconha.

Observa-se, assim, que o acervo probatório indica, ao contrário do que afirma a Defesa, elementos aptos a
conferir a certeza de que a substância apreendida com o Acusado fora a mesma submetida a perícia
definitiva.

Tem-se que o flagrante se deu já na parte da noite do dia 16/10/2020, tendo sido, na mesma data,
providenciada a lavratura do Auto de Apreensão e, no dia seguinte, a remessa da substância entorpecente
para a perícia preliminar, por meio do Ofício 136-1ª SEÇÃO/1SRC Mec -APFD (Processo nº 7000152-
27.2020.7.03.0203, evento 1, doc. 2).

Ato subsequente, ainda no dia 17/10/2020, a Delegacia de Polícia Civil de Itaqui/RS lavrou o competente
Laudo Preliminar, que, além de descrever satisfatoriamente a substância, indicando, inclusive, seu peso,
registrou-a por meio de fotografia juntada aos autos.

No dia 6/12/2020, o Departamento de Perícias Laboratoriais, do Instituto-Geral de Perícias produziu o Laudo
Pericial Definitivo que confirmou todas as características descritas citadas no Laudo Pericial Preliminar.

Portanto, a contemporaneidade dos procedimentos ora citados aliada ao cumprimento das exigências legais
constantes da Legislação Adjetiva Castrense e coincidência das descrições do entorpecente conferem
certeza necessária de que não houve quebra da cadeia de custódia.

Acerca do assunto, veja-se o que tem decidido esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA.
UNANIMIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. TESE DEFENSIVA AFASTADA. NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 290, CPM. REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE
DEFENSIVA AFASTADA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICÁVEIS. NEGADO PROVIMENTO. I. A materialidade está delineada e provada à
exaustão, destacando-se, nesse sentido, o Termo de Apreensão de Material, Exame
Preliminar de Entorpecente e Laudo de Perícia Criminal. II. A autoria encontra-se
igualmente delineada e comprovada, salientando-se, a propósito, o que consta no Termo
de Apreensão de Material (Evento 1 - fl. 7) - a indicar que a droga foi efetivamente

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
encontrada em poder do Apelante -, e a prova testemunhal representada, principalmente,
pelo depoimento em Juízo da Testemunha 3° Sgt IURI SOARES LIMA - que presenciou o
momento em que a "maconha" foi encontrada. III. A tese defensiva de nulidade do
julgamento virtual não deve ser prestigiada. As partes puderam manifestar-se a qualquer
tempo para fazerem os seus requerimentos. E mais, a Defesa, em oposição ao alegado
prejuízo, usou da palavra e requereu o que lhe pareceu adequado na defesa do seu
constituinte. Não há registros na ata de que alguma prerrogativa do advogado tenha sido
violada. IV. A tese defensiva da não recepção do art. 290 do CPM, e aplicação do art. 28 da
Lei 11.343/2006, não conflita com o disposto nas Convenções de Nova York e de Viena, eis
que a condenação do acusado à pena privativa de liberdade, na seara castrense, não
impede eventual e oportuna realização de tratamento e reabilitação dos usuários de
drogas. Logo o argumento defensivo está ultrapassado. A inserção da Lei nº 13.491/2017
no ordenamento jurídico pátrio não autoriza a incidência do art. 28, da Lei 11.343/2006 no
âmbito da Justiça Militar, que continua com o status de lex speciali. A expressão "em local
sujeito a administração militar", integrante do art. 290 do CPM, constitui o elemento
especializante da norma penal, tornando o tipo norma especial em relação ao artigo 28 da
Lei de Drogas. V. A mera ausência de lacre numerado não é capaz, por si só, de
anular a natureza do material encontrado em poder do apelante, qual seja,
"cannabis sativa lineu", vulgarmente conhecida como MACONHA. Em síntese, a
ausência de meras formalidades não é capaz de afastar os fatos. VI. Os princípios
da insignificância e da proporcionalidade na linha de precedentes do STF, não são
aplicados nos delitos do tipo penal do artigo 290 do CPM. VII. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida.
(STM. Apelação n.º 7000781-12.2020.7.00.0000. Relator: LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 08/04/2021. Data de Publicação: 28/04/2021.) (Grifos nossos.)

CRIME DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES
DEFENSIVAS REJEITADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANTINOMIA
DA SÚMULA 14 DO STM COM A LEI 11.343/06. O Excelso Pretório, em 3/3/2016, pelo seu
Plenário, ao julgar o Habeas Corpus nº 127.900, modelou os efeitos da decisão então
lavrada "para que seja aplicado o interrogatório ao final da instrução criminal aos
processos em fase de instrução, a partir da data de publicação da ata de julgamento". Essa
publicação veio a ocorrer em 11/3/2016. Na hipótese, - ainda que se imponha a irrestrita
reverência a esse julgado do Excelso Pretório -, o que se observa é que os seus efeitos não
se aplicam ao caso sub examine, uma vez que, como visto, a instrução criminal ocorreu em
tempo anterior a 11/3/2016. Preliminar rejeitada por unanimidade. Não se pode confundir
ou estender a discussão acerca da condição especial de prosseguibilidade dos processos
de Deserção ao caso que ora se examina, uma vez que se trata de exceção prevista no § 2º
do artigo 457 do CPPM, reforçada pela Súmula n° 12 do Superior Tribunal Militar, que não
encontra qualquer amparo legal para se aplicar aos demais crimes militares. Preliminar
rejeitada por unanimidade. Não há que proclamar nulidade do processo por conta
da alegada ausência de lacre no saco plástico que guarnecia o material, na
medida em que inexiste nos autos a mínima demonstração de que essa
circunstância tenha, de qualquer modo, lançado sequer suspeição quanto à
origem desse material e, também, quanto à sua natureza de entorpecente; e, na
ausência disso, prevalece a presunção da legitimidade, da veracidade e da boa-
fé do agente público no exercício de seu cargo. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A Defesa alega que o Condutor do APF deixou de seguir formalidades legais ao manter com
o Réu, no momento da apreensão da droga, uma "longa conversa", sem que a este fosse
garantido o direito ao silêncio. Essa tese que também não merece ser acolhida, pois, no
caso, a conversa ocorrida entre o Condutor e o ora Apelante não foi utilizada pelo
Encarregado do APF para fundamentar nenhuma prova nos autos. Na hipótese, não se
pode olvidar que o Apelante confirmou a prática do delito em Juízo, o que, por si só, já
afasta qualquer dúvida sobre a veracidade do quanto disse na seara administrativa, ou
seja, na oportunidade do Flagrante. Preliminar rejeitada por unanimidade. No mérito, delito
delineado e provado em todas as suas elementares. O dolo que permeia a conduta objetiva
do Acusado de guardar a droga ressai com clareza meridiana das suas próprias
declarações nas oportunidades referidas, nas quais deixou entrever que trouxe consigo e

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
guardou a substância entorpecente de uso proibido nas dependências de uma Organização
Militar por livre e espontânea vontade. Como já assentado pelo STM em incontáveis
julgados, a simples presença de entorpecentes nos quartéis, em desacordo com as normas
legais e regimentais, constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde
individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só integrantes da
Força, como outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades
militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos
com elevado poder de destruição. Além disso, notória é também a repercussão negativa do
uso de drogas na Caserna, no que diz respeito à própria operacionalidade da tropa e à
preservação dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Por força do princípio da
especialidade, a Lei nº 11.343/06 não tem o condão de revogar um preceito cunhado em
lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar. Ademais, como não poderia
deixar de ser, até por conta do seu caráter geral, é facilmente perceptível que o legislador,
ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, o fez à luz de considerações estranhas ao
universo singular da Caserna e à especificidade da atividade militar. O fato da Portaria nº
344/98 da ANVISA deixar de fazer referência em seu texto ao Código Penal Militar não
impede a sua utilização no âmbito desta Justiça Militar, pois, como é cediço, o artigo 290 do
CPM constitui norma penal em branco, lex imperfectas, que necessita ser complementado
pela aludida norma específica para ter condições de ser aplicado. Não provimento do Apelo
por unanimidade.
(STM. Apelação n.º 0000051-61.2014.7.12.0012. Relator: LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 20/10/2016. Data de Publicação: 09/11/2016.) (Grifos nossos.)

Em se avançando, aduz a Defesa (evento 1, doc. 4):

[...] ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes de perigo abstrato, é
imprescindível repisar que, in casu, o principal bem jurídico tutelado no tipo penal é a
saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos
salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares.

[...]

Ainda que se admita, por hipótese, que o delito em comento tenha por finalidade também
tutelar a hierarquia, disciplina e eficiência das Forças Armadas, o que seria feito de forma
indireta e mediata, certo é que a análise da efetiva necessidade de proteção de tais bens
jurídicos não pode ficar imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da lesão a
tais valores. Dito de outro modo, ainda que se entenda que o crime do artigo 290 do
Código Penal Militar pretenda proteger, também, tais bens jurídicos, não se pode afastar,
de plano, a possibilidade de que em determinado caso concreto não tenha ocorrido efetiva
lesão a tais valores.

Ocorre que esta Corte já assentou, em sua jurisprudência, o entendimento de que os delitos envolvendo
entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram recepcionados
pela Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Corte que exemplifica sua jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO. POSSE DE
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE
DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK
E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO POR MAIORIA. Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o
uso de drogas dentro da Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as
circunstâncias e o local onde o delito foi praticado. Por implicar perigo à
Administração Castrense, aos militares que ali estejam e ao bom andamento das
atividades típicas da caserna, configura crime a conduta prevista no art. 290 da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
Lei Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal militar foi recepcionado pela
CF/88 e sua constitucionalidade vem sendo confirmada pelo STF. Ademais, por
terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, ambas as
Convenções não desfrutam de "status" constitucional, nem possuem o condão de revogar o
art. 290 do CPM. Também não se aplicam os princípios da bagatela e da subsidiariedade
nesse tipo de crime no âmbito da Justiça Militar, mesmo que seja ínfima a quantidade de
substância proscrita apreendida, posto que nem a Legislação Castrense, nem a ANVISA
determinam uma quantidade específica de drogas para caracterizar a infração penal, vide
a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por ser um crime de perigo abstrato e bastante
lesivo às Instituições Militares, deve ser severamente combatido, a fim de evitar que sua
ocorrência se torne corriqueiro no seio das Forças Armadas. Da mesma forma, a alteração
ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do
CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça Militar, de maneira que a modificação
não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça
Especializada, devido à preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em
face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo
Códex castrense. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000497-67.2021.7.00.0000. Relator: Min. ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 17/03/2022. Data de Publicação: 08/04/2022.) (Grifos nossos.)

É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça penal comum,
sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal militar.

Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as
Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil
passe despercebido. No entanto, o militar que portar qualquer quantidade de substância entorpecente em
lugar sujeito à Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.

Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo momento, a
saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada individualmente, e das demais pessoas
que a circundam.

O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva,
independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.

Assim, a conduta do Acusado de portar substância entorpecente em área sob Administração Militar,
independentemente da quantidade, traduz-se em agir que encerra em si graves riscos para a incolumidade
pública em geral e, em especial, para a saúde dos demais militares da Organização Militar, área sensível,
que conta com a presença constante de armamentos.

Por esse motivo, igualmente não prosperam os argumentos da Defesa no sentido de que as circunstâncias
do caso concreto reclamam a absolvição. Veja-se (evento 1, doc. 4):

Conforme de depreende dos autos, a conduta do acusado DANILO MOTTA PARÉ não
ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da tropa, pois foi atribuída ao réu a
posse de ínfima quantidade da substância.

[...]

As circunstâncias adjacentes ao caso concreto, expostas acima, não podem ser
desconsideradas, sob risco de se igualar condutas como a do acusado, com reduzido grau
de reprovabilidade, a condutas de verdadeiros traficantes que atuam no ambiente
castrense, os quais efetivamente devem ser punidos na forma da lei.

[...]

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
De acordo com o interrogatório do acusado é possível analisar que este tive reduzidas
instruções. Bem como, tem poucas condições econômicas, tendo suas necessidades
básicas restritas, considerando posição social onde este se encontra.

Evidentemente, o caso concreto está relacionado a situação de coculpabilidade, tendo a
sociedade certa parcela de responsabilidade no ocorrido, pelo fato de ser excludente,
deixando de prestar à algumas pessoas, o seu direito básico de conhecimento. Desta forma
requer-se a aplicação do atenuante com base na Teoria de coculpabilidade.

Quanto a teoria da coculpabilidade, cumpre esclarecer que o Estado, infelizmente, as vezes falha com os
cidadãos em geral na prestação de direitos fundamentais. Ocorre que, no âmbito das Forças Armadas, é
garantida a todos os seus integrantes a integralidade das condições necessárias à efetiva prestação do
Serviço Militar, incluindo-se, nesse tópico, a devida instrução acerca das consequências de portar
entorpecente no âmbito do aquartelamento. Não há que se falar, no caso concreto, em coculpabilidade de
qualquer sorte.

Outrossim, esta Corte já asseverou, em sentido semelhante, que não se aplica tal teoria no âmbito da Justiça
Militar da União. Veja-se:

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. INIMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO
ESTADO. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DA
PENA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA ANVISA.
LEGALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/95. LEI Nº
11.343/2006. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES. LICENCIAMENTO DO
SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. JUIZ NATURAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DO INCISO I
DO ARTIGO 72 DO CPM. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. UNANIMIDADE. A tese da inconstitucionalidade
superveniente não é acolhida pela melhor doutrina, tampouco pelo Supremo Tribunal
Federal, uma vez que eventual declaração de inconstitucionalidade pressupõe a existência
da relação temporal entre a lei atacada e a Constituição em vigor, sob cujo domínio foi
editada, razão pela qual não é possível a declaração de inconstitucionalidade do art. 290
do CPM, haja vista tratar-se de norma anterior à Carta Magna de 1988. Preliminar não
conhecida. Unanimidade. Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada
pelo Supremo Tribunal Federal, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM é compatível com
a ordem constitucional vigente, tendo sido por ela recepcionado. Não incide a causa
excludente descrita no art. 48 do Código Penal Militar se a Perícia Médica concluiu que o
Réu não apresentou nenhum prejuízo em sua capacidade de entendimento, bem como de
sua autodeterminação na data dos fatos. A teoria da coculpabilidade do Estado
consiste na responsabilização pela omissão em proporcionar igualdade de
oportunidades ao cidadão que tende à atividade criminosa pela falta de opção,
tornando-se inaplicável por ser incompatível com os bens e valores juridicamente
tutelados pela caserna durante a prestação do serviço militar. O Princípio da
Bagatela imprópria ou da desnecessidade da pena é incompatível com o tipo penal de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente, tendo em vista os bens jurídicos
tutelados pela norma penal castrense e o alto grau de reprovabilidade da conduta, que se
torna relevante para o Direito Penal Militar. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A posse de substância
entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau
de ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado
pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. O art. 290 do CPM é norma penal em branco
por não definir o que são substâncias entorpecentes. Por esse motivo, é complementado
pela Portaria da ANVISA n° 344, que define quais são as substâncias psicotrópicas
proscritas. A legislação penal comum não é aplicável na Justiça Militar da União, em razão
do Princípio da Especialidade. A suspensão condicional do processo encontra-se
estabelecida no art. 89 da Lei nº 9.099/95, cujo teor não se aplica a esta Justiça
Especializada por expressa vedação legal contida no seu art. 90-A. A Lei nº 11.343/2006
não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM. O licenciamento do
Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente do pressuposto de
admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a
legitimidade da Parte Ré de figurar no polo passivo da ação penal militar pela perda de sua
condição essencial, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a
condição de militar da ativa e a conduta foi perpetrada em local sujeito à Administração
Militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento
do feito, nos termos do art. 124 da Constituição Federal, cabendo à legislação ordinária
estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. O Juiz Natural é
o Conselho Permanente de Justiça, nos termos da Lei nº 8.457/92. Os atos de competência
exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados no art. 30 da Lei de Organização da
Justiça Militar da União, em cujo teor não está contemplada a possibilidade de julgamento
monocrático de réus civis ou de ex-militares. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. A atenuante do artigo 72, inciso I, do
CPM não é aplicável quando a pena-base é fixada no mínimo legal, a teor do que dispõe o
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Provimento do Apelo ministerial.
Unanimidade.
(STM. Apelação n.º 0000015-39.2016.7.02.0202. Relator: CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data
de Julgamento: 14/09/2017. Data de Publicação: 09/10/2017.) (Grifos nossos.)

Argumenta, ainda, a Defesa (evento 1, doc. 4):

[...] comparando-se o tipo penal do art. 290 do CPM com aquele descrito no art. 28 da Lei
de Drogas, conclui-se necessariamente que este último, por ser mais benéfico ao agente
que porta ou possui substância entorpecente para consumo próprio, deve ser aplicado ao
presente caso, já que a inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 constitui norma de
direito material mais benéfica, aplicável inclusive retroativamente.

Ocorre que o art. 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, observando-se a
presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar sujeito à
administração militar". Transcreve-se o dispositivo em questão:

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, até cinco anos.

Inexiste dúvida, no presente feito, quanto ao fato de o entorpecente ter sido encontrado em local sujeito à
Administração Militar, mais especificamente no Alojamento dos Soldados do 2º Esquadrão C Mec, no quartel
do 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado (1º R C Mec), em Itaqui/RS.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
Em razão de serem esclarecedores, transcrevo trecho pertinente do voto do Ministro Alte Esq Marcus
Vinícius de Oliveira, proferido nos Embargos de Declaração nº 7000121-23.2017.7.00.0000, julgados em
13/3/2018 por esta Corte, que trata do fator especializante encerrado na expressão "em lugar sujeito à
administração militar", cujos fundamentos adoto igualmente como razão de decidir:

A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM, passou a prever a
possibilidade de aplicação, nesta Justiça Especializada, de tipos penais não previstos na
parte especial do Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações
descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis:

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;

Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar, passou a ser de
competência desta Justiça Especializada, os delitos que mesmo não tipificados na parte
especial no CPM enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser
chamados de "crimes militares extravagantes" por Cícero Robson Coimbra Neves e de
"crimes militares por extensão" por Ronaldo João Roth[4].

Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar passou a ser uma
"norma geral com relação às normas que disciplinam temas específicos como a lei de
organização criminosa, a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e
posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas incompatíveis.

De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a edição da nova lei, o CPM
deixou de ser norma especial e que qualquer norma pode disciplinar um delito militar.

A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida ao Direito Penal Militar.

MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é especial em razão da sua
aplicação pela Justiça Militar.

Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a especialidade do Direito Penal
Militar decorre do caráter sui generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis:

"(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico tutelado, isto é, as
instituições militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do
dever militar (...)."

Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência para
processo e julgamento de delitos militares por esta Justiça Especializada, seja pelos bens
jurídicos específicos por ele tutelados.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2

E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal Militar.

A expressão "em local sujeito a administração militar", constitutiva do tipo penal do art.
290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido tipo, norma
especial em relação ao art. 28 da Lei de Drogas.

Segue a Defesa:

[...] tanto o delito de embriaguez, quanto o delito assimilado ao de Receita Ilegal, a
depender do caso concreto, podem servir de parâmetro de proporcionalidade para a
aplicação de pena ao mero usuário eventual ou de droga em ambiente militar, uma vez
demonstrado à saciedade que a objetividade jurídica tutelada pelo art. 290 (saúde pública)
também pode ser alcançada pelos tipos dos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos
do CPM.

Uma breve reflexão sobre o tema é capaz de revelar a desproporcionalidade da pena em
casos análogos ao presente. Suponha-se a prática de delito de embriaguez em serviço por
uso de maconha ou cocaína em que a substância foi inteiramente ingerida, isto é, sem
sobras em posse do agente. Nesta situação o agente será punido com pena de detenção,
de seis meses a dois anos (art. 202 do CPM). Por outro lado, se o agente for flagrado antes
de ingerir a droga, será punido com pena mais grave, de reclusão, até cinco anos (art. 290
do CPM).

[...]

Assim, em respeito à adequação dos alcances e teores dos artigos 290, 202 e 291,
parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar, e, especialmente, em atendimento aos
artigos 1°, III, 5º, incisos XLVII, 'e', e LIV, da Constituição Federal, além do artigo 5º, '2', da
CADH, torna-se necessário reconhecer a desproporcionalidade do preceito secundário
disposto no artigo 290 do CPM, devendo ser tomado como patamar devido os limites
mínimo e máximo dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código
Penal Militar.

Não se verifica, porém, qualquer desproporcionalidade no preceito secundário do artigo 290 do Código Penal
Militar, quando cominado a Acusados que portem pequena quantidade de entorpecente.

Isso porque a introdução e a posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar resultam em
efeito negativo ao corpo militar, bem como ao conceito social que as Forças Armadas detêm perante a
população, extrapolando, inclusive, os efeitos na saúde do próprio usuário.

A suposta desproporcionalidade apontada pela Defesa pode ser muito bem resolvida pela correta dosagem
da pena pelo Juízo sentenciante. Em outras palavras, acaso as hipóteses trazidas pela Defesa fossem, no
caso concreto, enquadradas nos tipos penais por ela trazidos, poderia o Conselho de Justiça estabelecer
pena superior ao mínimo previsto pelo artigo 290 do CPM em atenção ao princípio da proporcionalidade,
justamente por entender se tratar de conduta mais grave. Salienta-se que ambos os tipos apontados pela
Defesa apresentam pena final mais grave que a que fora cominada ao Acusado.

Em recente oportunidade, esta Corte já decidiu, à unanimidade, pela não adesão a presente tese defensiva,
conforme se expõe:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR
DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DELITO
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS ARTS. 202 E 291,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor
confessou que a substância apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando
que seria para seu consumo próprio, durante o quarto de hora. Cadeia de custódia sem
máculas. A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no
art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica,
diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese de atipicidade da conduta
por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal não encontra respaldo
frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título dos crimes contra a
incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a saúde, mas também contra a
segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade
Militar. A Corte Castrense já pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06
não se aplica à Justiça Militar, no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal.
Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da
Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art.
90-A à referida Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do
CPM para os art. 202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista
inexistir correspondência entre a realidade probatória contida no processo em
tela e a pretendida desclassificação. Quanto à alegada afronta aos preceitos ínsitos no
art. 1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XL, VII, alínea "e", e LIV e LV,
da Constituição Federal, a Defesa não aponta no que foram ofendidos, cabendo observar
que processo teve seu trâmite de conformidade com o Código Penal Militar e o Código de
Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública exerceu amplamente seu munus em todas
as fases processuais. Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.
(STM. Apelação n.º 7000622-35.2021.7.00.0000. Relator(a): Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação: 02/05/2022.) (Grifos
nossos.)

Quanto ao pedido defensivo de reconhecimento da confissão espontânea, nos termos do art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM, a fim de que seja reduzido o quantum da pena aplicado, observa-se a impossibilidade de
seu acolhimento, visto que o Juízo a quo já lhe beneficiou, mesmo sem o atendimento do requisito
concernente ao desconhecimento da autoria. Veja-se a Sentença:

Na segunda fase dosimétrica, está presente a agravante do art. 70, II, "l", do CPM, porém,
também estão presentes as atenuantes da menoridade e da confissão (uma vez que a
confissão, embora não tenha sido indispensável para a revelação da autoria do delito, foi
indispensável para a correta responsabilização do agente, excluindo-se a responsabilidade
do colega), que devem preponderar, embora não tenham o condão de reduzir a pena
aquém do mínimo legal, razão pela qual permanece a pena intermediária no patamar
mínimo (art. 73, in fini, e art. 75, ambos do CPM).

Assim, em que pese o reconhecimento pelo Juízo a quo da incidência do aludido benefício, observa-se que a
pena não pode ser reduzida, nessa fase, aquém do mínimo legal.

Quanto ao pedido defensivo de que a condenação à pena privativa de liberdade fosse substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, cumpre ressaltar a ampla
jurisprudência desta Corte, a qual este Relator se alinha, no sentido de não aplicação à Justiça Militar da
União do instituto ora requerido. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA.
FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA.
LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2
DECISÃO POR MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de
pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta,
não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados. 3. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se
reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e
moralmente, nas Forças Armadas. 4. A JMU deve garantir o exercício das funções
constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos
essenciais. 5. No exame das provas em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM
rejeita as alegações defensivas, quando despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido
de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences,
utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de
que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a
repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos
procedimentos, a ausência de lacres numerados para o encaminhamento da substância
apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia. 7. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio
da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos
delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas
de direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo da
substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva quando
há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 05/05/2022. Data de Publicação: 24/05/2022.) (Grifos nossos.)

Quanto ao pedido de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, encartado no art. 84 do
CPM, verifica-se que não há razão para seu deferimento uma vez que o Juízo a quo já o fez. Veja-se
novamente a Sentença:

Ainda, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, conceder ao sentenciado a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo
de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", acrescidas do comparecimento trimestral
na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o
caso.

Por fim, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de Defesa
Pública, não se observam quaisquer violações dos dispositivos da Carta Maior por ela apontados, conforme a
fundamentação do presente voto, que afastou na integralidade as teses defensivas.

A responsabilidade criminal do Acusado restou plenamente comprovada pelas provas coligidas nos autos,
em especial, a própria prisão em flagrante e a confissão do Acusado, a demonstrar a autoria, e o Laudo
Definitivo, que constatou a presença de tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido com o Acusado, a
demonstrar a materialidade delitiva. Resta, assim, reconhecer o atino da Sentença condenatória proferida
pelo Juízo a quo.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2022 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9fa5fd2

Isso posto, nego provimento ao apelo defensivo para manter na íntegra a Sentença vergastada por seus
próprios e legítimos fundamentos.